Tribunal: TJDFT
Processo: 0742082-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DECISÃO Intimado a se manifestar sobre a perda do objeto do agravo ante a extinção do feito originário, o agravante se manifestou pela suspensão do recurso de agravo de instrumento até o trânsito em julgado da apelação interposta em face à sentença (ID. 79552071). Cabe ressaltar que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade. O pedido de efeito suspensivo foi deferido neste agravo de instrumento com fundamento na legitimidade de Francisco Heron para postular a execução individual. E tanto a sentença, quanto a apelação interposta por pelo agravante em face à sentença tratam dessa matéria. Portanto, defiro o pedido para suspender o feito e associá-lo à apelação interposta no processo originário para julgamento em conjunto. Brasília- DF, 20 de fevereiro de 2026. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105